Tribunal: STF
Processo: Rcl 36242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 593.727/MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA NÃO CARACTERIZADA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Saulo Soares Alves Pinto contra ato da Décima Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, que teria descumprido a decisão desta Suprema Corte exarada na repercussão geral no RE 593.727-RG/MG.
    Narra a inicial que, nos autos do Inquérito Policial nº 0007420-42.2018.8.06.0112, a Décima Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte/CE ‘avocou a competência para si e em procedimento paralelo realizou a notificação dos envolvidos e das testemunhas para serem por ela mesma oitivadas, usurpando a competência do Delegado de Polícia já oficiante no inquérito policial instaurado e já efetivamente concluído’ . 
    Aponta a Defesa do Reclamante, em síntese, que o ato reclamado de ‘avocar os procedimentos investigatórios no bojo do inquérito policial já com relatório de indiciamento e não devolvê-los a autoridade policial para que proceda a diligências complementares consideradas essenciais, fere a decisão proferida pelo Plenário dessa Corte Constitucional no RE 593.727 com repercussão geral’. Sustenta que ‘a decisão do Plenário do STF no RE 593.727/MG em repercussão geral autorizou o Ministério Público a realizar investigações, porém, em caráter subsidiário, e não substituindo a autoridade policial, especialmente quando já instaurado e devidamente concluído inquérito policial’. Requer, em medida liminar, a suspensão dos atos investigativos realizados pela autoridade reclamada no inquérito policial nº 0007420-42.2018.8.06.0112. No mérito, pugna pela anulação dos atos investigatórios realizados pela Décima Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte/CE.
    Indeferi a liminar, em 27.11.2019 (evento 16).
    Prestadas as informações pela autoridade reclamada e pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE (eventos 25 e 26).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora -Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento da reclamação e, se conhecida, pela sua improcedência (evento 27).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    No caso, reputa-se descumprida a tese de repercussão geral fixada no RE-RG 593.727, de seguinte teor:
    ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição’.
    De partida, aponto óbice ao cabimento da presente Reclamação, forte no não esgotamento das instâncias ordinárias, conforme previsto expressamente no art. 988, § 5º (‘É inadmissível a reclamação: (…) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias’.
    No caso, não há notícia de que as instâncias ordinárias sequer tenham sido provocadas pelo Reclamante, o qual acionou esta Suprema Corte per saltum contra meros atos investigativos complementares promovidos pelo Ministério Público e que lastrearam denúncia pelo crime do artigo 125 do CP (aborto provocado por terceiro). 
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido, ‘A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.’ (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017).
    Ainda nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 24686-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.3.2020) 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário quando do ajuizamento da Reclamação, o que inviabiliza a propositura da ação reclamatória. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. Precedentes. 3. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes acabou sendo admitido, mediante decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, em 11/3/2020. Tal fato vem comprovar o acerto da decisão ora impugnada, ante o ajuizamento prematuro desta ação reclamatória. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 38978-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    Lado outro, não identifico violação à tese de repercussão questionada. 
    As informações prestadas pela autoridade reclamada elucidam que o Reclamante estava sob investigação perante a Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte/CE, com a finalidade de apurar um suposto crime de aborto provocado por terceiro (art. 125 do Código Penal). A investigação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, com competência para os crimes contra a vida. 
    No contexto dessa mesma investigação, em procedimento criminal oficializado no próprio Ministério Público, foram promovidas determinadas medidas investigativas complementares às do inquérito, entre as quais oitivas de determinadas testemunhas, cujas provas, em conjunto com o material do inquérito, lastrearam a denúncia contra o Reclamante.
    Não se tratou, ao que se pode compreender na presente via estreita, de dupla investigação sobre o mesmo fato, mas de diligências complementares conduzidas em uma mesma investigação, cooperativamente, entre Polícia e Ministério Público. 
    Ditas diligências complementares, conforme esclarecido nas informações prestadas, “fo[ram] devidamente comunicada aos Investigados, dentre os quais o Reclamante, no intuito de resguardar o acompanhamento e defesa (…). Outrossim, todas as diligências realizadas foram, quando da interposição de denúncia, anexado aos autos do inquérito policial, juntamente com as oitivas que ocorreram no âmbito da Promotoria de Justiça (…). Ademais, conforme se extrai da leitura do processo nº 0040029- 44.2019.8.06.0112, o Membro Ministerial que deu início às diligências investigativas complementares (…) somente o fez após ter sido respeitada a reserva de jurisdição, ou seja, após a interposição de pedido de interceptação telefônica e de dados telemáticos acima epigrafados, os quais por sua natureza, tramitam necessariamente de forma sigilosa e em autos próprios e apartados”. Por fim, “Importante frisar que SAULO SOARES ALVES PINTO fora notificado DIVERSAS VEZES (...), pessoalmente e por intermédio de seu advogado, para comparecer nesta Promotoria de Justiça com o fito de prestar esclarecimentos e, de forma injustificada, não compareceu. A Defesa constituída do Reclamante inclusive teve ACESSO integral aos autos, eis que pediu e teve deferido vista dos autos. (…) (fls. 514/521)”.
    A possibilidade de realização de diligências complementares em sede de inquérito policial pelo Ministério Público, ainda que sem a intermediação da polícia, não viola a tese de repercussão geral fixada no RE 593.727/MG, ao contrário, com ela guarda aderência. Fixado, no dito precedente, em síntese, que ‘Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público’. (…). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que o poder investigativo respaldado naquela tese ‘compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de ‘dominus litis’ e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar (...) procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública.(HC 94.173/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Portanto, não há violação à tese e repercussão geral fixada no RE 593.727/MG quando o Ministério Público, por sua própria iniciativa e mediante procedimentos oficiais, promove diligências complementares às colhidas em inquérito policial e as utiliza, em conjunto com as provas do inquérito, para sustentar sua opinio delicti. Nos termo da manifestação do Ministério Público Federal, ‘a atribuição do órgão ministerial para requisitar diligências investigatórias nos procedimentos administrativos que instaurar, é um mero desdobramento de sua titularidade na ação penal pública’ . 
    Não configurada, portanto, situação de violação do enunciado da tese de repercussão geral fixada no RE 593.727/MG.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora